Tribunal: TJES
Processo: 5000008-23.2022.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-23.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA
RECORRIDO: JANDERSON LAGASSE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000008-23.2022.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA

RECORRIDO (A): JANDERSON LAGASSE

JUÍZO DE ORIGEM: JAGUARÉ – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por JANDERSON LAGASSE.

A demanda original foi proposta pelo Recorrido em face do BANCO SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO, identificado na inicial pelo CNPJ 04.891.850/0001-88, que corresponde à Recorrente. O Autor alegou ter sido vítima de um desconto em duplicidade de uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 968,19 (novecentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos), que havia sido antecipadamente paga em 22/12/2021, mas foi novamente cobrada com vencimento em 03/01/2022. Tal reincidência da cobrança teria levado ao saldo negativo de sua conta corrente e à recusa de pagamento em um posto de gasolina na modalidade débito em 01/01/2022. Embora o valor indevidamente debitado tenha sido estornado no mesmo dia, em 03/01/2022, o Recorrido pleiteou indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do constrangimento supostamente sofrido.

Em sede de contestação, a Recorrente arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que não se confunde com a instituição financeira ou a cooperativa singular responsável pela gestão do cartão de crédito e da conta corrente do Recorrido, atuando apenas como uma confederação de cooperativas, sem fins lucrativos e sem prestação direta de serviços bancários a cooperados. No mérito, de forma subsidiária, defendeu a inexistência de responsabilidade civil, de ato ilícito e de nexo causal, bem como a ausência de danos morais indenizáveis, ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

A sentença recorrida (ID 10883397) reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Embora tenha consignado que o autor "
qualificou corretamente a parte ex adversa em sua inicial, se referindo claramente à agência Sicoob local e não à Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob
", julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a Recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 10883400), alegando contradição e omissão na sentença, especialmente quanto à sua ilegitimidade passiva. Nas contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 10883402, 10883403), o próprio Recorrido manifestou-se favoravelmente ao acolhimento dos embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Confederação e a necessidade de que a condenação recaísse sobre o "BANCO SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO", que seria a parte legítima. Contudo, a decisão dos Embargos de Declaração (ID 10883404) negou-lhes provimento, sob o fundamento de que a contradição alegada seria externa e que o pedido visava a uma "coisa julgada completamente diversa", mas ressalvou que, em caso de recurso, o autor deveria esclarecer o polo passivo.

O presente Recurso Inominado (ID 10883405) reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, enfatizando a distinção entre a Confederação e as cooperativas singulares ou bancos cooperativos, e a ausência de responsabilidade solidária, conforme a Lei nº 5.764/71 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o breve relatório.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam

A Recorrente, CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, argui sua ilegitimidade passiva, sustentando que sua natureza jurídica e suas atribuições no sistema cooperativo de crédito são distintas daquelas de uma cooperativa singular ou de um banco cooperativo que presta serviços diretamente aos consumidores. Esta preliminar merece acolhimento, conforme se depreende da análise dos autos e da legislação aplicável.

Conforme o Estatuto Social da Recorrente (ID 10883396, p. 1), a Sicoob Confederação é uma sociedade cooperativa não financeira, de natureza civil, de direito privado, sem fins lucrativos, cujo objeto social é "representar institucionalmente o Sicoob, orientar, coordenar e executar atividades próprias das associadas/clientes, nos casos em que o vulto dos empreendimentos e a natureza das atividades transcenderem o âmbito de capacidade ou a conveniência de atuação das associadas/clientes". Isso significa que
a Confederação
atua em um nível macro, congregando cooperativas centrais de crédito e representando o sistema, mas
não presta serviços bancários diretos a pessoas físicas ou jurídicas cooperadas de cooperativas singulares.

A Lei Federal nº 5.764/71, que define a Política Nacional do Cooperativismo, estabelece uma clara hierarquia e distinção de funções entre os diferentes níveis de cooperativas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a independência e autonomia das entidades que compõem o sistema cooperativo de crédito, afastando a responsabilidade solidária entre elas, salvo expressa previsão legal ou contratual. A título de exemplo, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de
não haver solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito em relação às operações bancárias efetivadas com seus cooperados e aplicadores, haja vista que o sistema de crédito cooperativo funciona de maneira a proteger a autonomia e a independência, e, por conseguinte, o encargo de cada uma das entidades que a integram.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2011607 PR 2022/0202605-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No caso concreto, o que se observa é que houve um erro na qualificação do polo passivo no momento do ajuizamento da demanda.
A petição inicial indica como requerido o "BANCO SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO", mas utiliza o CNPJ da Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. (04.891.850/0001-88)
. A própria sentença, ao decretar a revelia, fez a ressalva de que o autor "qualificou corretamente a parte
ex adversa
em sua inicial, se referindo claramente à agência Sicoob local e não à Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob".

Ademais, é de suma importância notar que o próprio Recorrido, em suas contrarrazões aos Embargos de Declaração, concordou expressamente com a ilegitimidade passiva da Recorrente, afirmando que "houve equívoco quanto à inclusão no polo passivo da embargante, pois, deveria a inclusão ser do BANCO SICOOB – SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO, no polo passivo.".

Quanto à revelia, invocada pelo Recorrido em suas contrarrazões ao recurso, é certo que o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 estabelece que "Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
". Ou seja,
a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa e não se estende às questões de direito, como a legitimidade ad causam
. A ilegitimidade passiva é uma das condições da ação, cuja ausência impede o julgamento do mérito, conforme o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
A natureza jurídica da Recorrente e suas atribuições no sistema cooperativo são matérias de direito, não meros fatos que poderiam ser presumidos verdadeiros pela revelia.
A contestação foi apresentada, ainda que após a audiência de conciliação, e nela a questão da ilegitimidade foi amplamente debatida.

Dessa forma, a Recorrente, CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, não possui pertinência subjetiva com a relação jurídica de direito material discutida nos autos, uma vez que não é a prestadora direta dos serviços bancários que originaram a suposta falha. A responsabilidade pela administração do cartão de crédito e da conta corrente, bem como pelos débitos e estornos, recai sobre a cooperativa singular ou o banco cooperativo com o qual o Recorrido mantém vínculo direto, e não sobre a Confederação, que possui um papel institucional e de coordenação.

Portanto,
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam deve ser acolhida, o que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à Recorrente.
Prejudicada, assim, a análise das demais questões de mérito relativas à responsabilidade civil e ao quantum indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Recorrente
, e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
em relação à CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)